Tribunal: STF
Processo: HC 191069
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcos Antonio Flores, apontando como autoridade coatora o Ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 562.094/RS.
    O impetrante sustenta, inicialmente, a presença de constrangimento ilegal, pois a custódia preventiva do paciente padeceria de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    A defesa afirma que o paciente ostenta circunstâncias judiciais favoráveis, vale dizer, primariedade, residência fixa e renda lícita. 
    Por fim, aduz risco para sua vida por conta da pandemia do COVID-19 com a manutenção do seu encarceramento, pois integra grupo de risco.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja revogada ou substituída por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 562.024/RS. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    De qualquer modo, registro que o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos, que denotam o suposto envolvimento do paciente com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. Vide:
    “(...) tem-se que o decreto de segregação cautelar do paciente encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão das interceptações telefônicas que indicam que o ora paciente integra, em tese, organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com clara divisão de tarefas, sendo que o ora paciente teria papel relevante, porquanto seria o ‘gerente’ da mencionada organização, tendo o d. juízo de primeiro grau consignado que o ora paciente ‘recebe quantias maiores, em torno de um quilo de maconha, e até 100 gramas de cocaína’, dado que evidencia a necessidade da imposição da medida extrema.”
    Consoante entendimento da Corte, “não há ilegalidade evidente ou teratologia (...) na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta” (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17).
    É certo, ainda, que “[a] necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva.” (HC nº 180.265/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 22/6/20).
    Anoto, ainda, que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 
    Quanto ao alegado risco de contaminação do paciente pelo COVID-19, que supostamente autorizaria a revogação da prisão preventiva, assim consignou a autoridade apontada como coatora:
    “O deferimento do pedido depende, portanto, da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Contudo, nos autos não há essa comprovação, sendo ônus da parte a adequada instrução do feito, para a perfeita compreensão da controvérsia. 
    Transcrevo, para delimitar a quaestio, o seguinte excerto do v. acórdão que manteve o indeferimento do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para tratamento de doença, in verbis: 
    (…)
    Com efeito, é firme a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que o paciente sofre de doença que necessita de tratamento, como no caso dos autos. 
    (…)
    Por fim, especificamente quanto ao argumento de que o ora paciente integra grupo de risco para a COVID-19, observo que, embora o d juízo de primeiro grau, em atendimento à determinação desta relatoria, tenha reavaliado a necessidade da prisão preventiva do paciente, o eg. Tribunal a quo não se manifestou sobre o tema, de maneira que não poderia esta Corte Superior decidir, originariamente, acerca dessa questão, sob pena de indevida supressão de instância.”
    O quadro revela não ter o impetrante logrado êxito na demonstração de eventual inobservância à Recomendação nº 62 do CNJ, relativamente ao pronunciamento judicial impugnado, tampouco em relação à ocorrência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a justificar o acolhimento do pedido.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente